Tribunal: STF
Processo: HC 57060
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. EFEITO SIMPLESMENTE DEVOLUTIVO. -
PRIVADO QUE E DE EFEITO SUSPENSIVO, NOS TERMOS DO ART. 637 DO CPP, A
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO COMPADECE COM A
APLICAÇÃO DO ART. 594 DO CPP (REDAÇÃO DADA PELA LEI 5.941-73). -
HABEAS CORPUS DENEGADO.